Tribunal: STF
Processo: ARE 1247231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Três homicídios consumados e um tentado. Evento de trânsito em disputa de “racha”. Art. 121, caput, três vezes, e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. 4. Inexistência de omissão na decisão embargada. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.